Tribunal: TCU
Processo: 009.976/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3694/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão militar de Karina Sousa de Lima Bastos, sem prejuízo das orientações consignadas no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.976/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Karina Sousa de Lima Bastos (XXX.898.865-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. para o ato de pensão militar de FRANCISCO FREIRE DE LIMA, o presente ato, 60813/2019, trata de reversão de pensão do instituidor FRANCISCO FREIRE DE LIMA em favor da beneficiária KARINA SOUSA DE LIMA BASTOS, em virtude do falecimento de sua mãe, SINISIA SOUSA DE LIMA. 1.7.2. para o ato de pensão militar de FRANCISCO FREIRE DE LIMA, o Ato 60759/2019, trata de registro inicial da pensão do instituidor FRANCISCO FREIRE DE LIMA em favor das beneficiárias SILVIA MARIA FREIRE DE LIMA e SINISIA SOUSA DE LIMA. Ressalte-se que o mérito desse ato foi analisado em outra pendência. 1.7.3. para o ato de Pensão militar de FRANCISCO FREIRE DE LIMA, o mérito desse ato foi analisado em outra pendência.